Tribunal: TJDFT
Processo: 0706339-76.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE. SENTENÇA QUE ADOTOU O PARÂMETRO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A UMA FRAÇÃO ESPECÍFICA DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO SURSIS DA PENA. NAO ACOLHIMENTO. REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, parâmetro observado no caso em análise.
2. Não obstante a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, trata-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o que justifica a fixação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena de detenção.
3. Face à reincidência e aos maus antecedentes do acusado, inviável também a concessão do benefício da suspensão condicional da execução da pena, porquanto não preenchidos os requisitos legais do artigo 77, incisos I e II, do Código Penal.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (tal como ocorre na espécie) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem a necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
5. Não obstante a gravidade do fato e a intensidade da dor experimentada pela vítima, de acordo com as condições econômicas do réu, cuja renda não está suficientemente esclarecida nos autos, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a vítima.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso na sanção do artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica), corrigir o quantum da pena definitiva indicada erroneamente na sentença, alterando-a de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção para 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como reduzir o valor mínimo da reparação a título de danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).